Tribunal: TJMT
Processo: 0006818-92.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006818-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA - CPF: 771.644.071-34 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LOURENILDA ALT DA SILVA - CPF: 314.042.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61, I, DO MESMO
CÓDEX
–
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O ILÍCITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES IMPUTADO AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO -

CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL DA SANÇÃO BASILAR JUSTIFICADO PELO FATO DO APELANTE OSTENTAR TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO, SENDO DUAS DELAS USADAS NA PRIMEIRA FASE E A REMANESCENTE COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA –
3)
PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA -
4)

INTENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL–
APELO DESPROVIDO
.

1)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2)

Não se altera a pena-base estabelecida acima do patamar mínimo legal mediante a invocação de justificativas idôneas, ante a negativação dos antecedentes, tendo em vista que o apelante ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo duas utilizadas para macular os antecedentes e a remanescente como agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica;

3)

Escorreito
o afastamento da especial diminutiva do §
4.
º do artigo
33
da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a reincidência do apelante
impede a aplicação da benesse em questão;

4)

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez não preenchido o requisito do art. 44, I do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA
, ir
resignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.º
0006818-92.2019.8.11.0042
–
código 563284
, na qual fora condenado à pena de
8
(oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
662

(seiscentos e sessenta e dois) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, em razão da prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c artigo 333 do Código Penal c/c artigo 61, I, do mesmo
Códex
, recorre a esse eg. Tribunal.

Por meio das razões recursais de ID 35251461, o ora apelante pretende ser
absolvido
da imputação do crime de tráfico de entorpecentes ou vê-lo
desclassificado para o delito de uso de entorpecentes
, uma vez evidenciado na instrução criminal que a droga apreendida era para o seu próprio consumo e não para a mercancia, havendo que incidir, no seu entender, o princípio do
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, caso seja mantida a condenação pelo crime de tráfico, ainda formula pleito de aplicação da
pena no mínimo legal
, com o reconhecimento da
figura privilegiada
e a
conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto são vistas no ID 38946472, pugnando-se pelo total desprovimento do apelo defensivo, sob o argumento de que a integralidade do édito condenatório se encontra lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório e não há qualquer reparo a ser feito na dosagem da pena.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 39404480, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante
foi denunciado juntamente com
Lourenilda Alt da Silva Soares de Lima
[ele pela
prática das condutas delitivas previstas no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal c/c artigo 61, I, do mesmo
Códex

e ela pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c artigo 29 do Código Penal]
, porque n
o dia 29 de janeiro de 2019, por volta das 09h30min, na residência situada na Avenida Principal (S1), n.º 16, Quadra 11, Residencial Sucuri, cidade de Cuiabá-MT, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por
terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Narra a denúncia que no mesmo contexto fático,
JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA

prometeu vantagem indevida a funcionários públicos [policiais civis], a fim de que não praticassem ato de ofício,
in casu
, a sua prisão
.

De acordo com o apurado, uma equipe da DERF/Cuiabá realizava diligências no sentido de recuperar objetos furtados na noite do dia 28/01/2019, por um indivíduo de nome
Jackson Luiz de Oliveira
, conhecido pela alcunha de “homem aranha”, o qual aterrorizou a capital no mês de janeiro de 2019 por sua conduta de escalar prédios e invadir apartamentos nos mais variados andares a fim de furtar objetos.

Ocorre que quando preso em flagrante, Jackson informou aos policiais que havia vendido os aparelhos celulares e outros objetos de valor que subtraiu, em bocas de fumo por toda a cidade de Cuiabá/MT, ocasião em que citou alguns endereços.

Baseando-se nas informações prestadas por Jackson, bem como em denúncia anônima que dava conta de que este outrora havia escondido em uma boca de fumo comandada por Lourenilda e
JEAN
, localizada na casa 16 do Bairro Residencial Sucuri, uma equipe de investigadores de polícia deslocou-se até o imóvel apontado. Ao chegarem no local, os policiais civis fizeram contato com moradores e lograram encontrar a corré Lourenilda, a qual demorou para abrir a porta da residência, alegando que não encontrava a chave.

Passado um tempo, a equipe de policiais adentrou à casa de Lourenilda, ocasião em que a mesma afirmou que não conhecia o indivíduo de alcunha “homem aranha”, bem como que no local não havia objetos pertencentes a ele. Ato contínuo, a corré permitiu a realização de busca domiciliar no imóvel, quando localizaram 03 (três) aparelhos celulares, tendo Lourenilda afirmado que um celular era dela, o outro era do sobrinho e o terceiro aparelho não se recordava a quem pertencia.

Em seguida, os agentes da polícia encontraram
1/2 (meia) barra de substância análoga à maconha
na porta da cozinha, envolvida por um saco de lixo preto. Em razão do ocorrido, Lourenilda foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o entorpecente localizado.

Nesse ínterim, os policiais civis deram continuidade à diligência e fizeram buscas do outro lado da casa, que segundo informação era alugada por
JEAN
. Ao adentrarem no local, onde estavam
JEAN
e a sua companheira Jane, de imediato, os policiais encontraram
01 (uma) porção de substância análoga à maconha; 01 (uma) balança de precisão e outros objetos
.

Diante do flagrante,
JEAN ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos investigadores de polícia
Rony e Ribeiro para que estes não efetuassem sua prisão e disse a eles que apenas com uma ligação conseguiria o dinheiro. Diante disso, os policiais civis comunicaram ao mesmo que ele acabava de cometer mais um crime, além do tráfico e, pelo ocorrido, seria encaminhado à delegacia.

Conforme já relatado, a irresignação recursal é
exclusiva de

JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA e circunscrita ao delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, de sorte que
diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 (USO DE DROGAS).

JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA
almeja ser
absolvido
e, subsidiariamente, ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado para o de uso [artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006]
, uma vez que reputa ausente prova da traficância, ao tempo em que sustenta tratar-se de mero usuário, motivo pelo qual entende aplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ocorre que a
prova da materialidade do crime

de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 32814453); Boletim de Ocorrência (ID 32814454 – págs. 1/4); Termo de Exibição e Apreensão (ID 32814454 – págs. 5/6); Laudo Pericial (ID 32814466) e Laudo Definitivo (ID 32814483), ambos com resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha)
e massa total de
413,66g (quatrocentos e treze gramas e sessenta e seis centigramas)
, sendo
uma porção de 6,42g
e outra de 407,24g .

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o delito de uso, os elementos amealhados aos autos atestam que o apelante efetivamente exercia a narcotraficância.

Quando interrogada em juízo [ID 32816494], a
corré Lourenilda Alt da Silva Soares de Lima
revelou ser usuária de drogas em tratamento no CAPS; negou o tráfico de entorpecentes, bem como exarou que
alugava uma de suas casas ao apelante Jean
e sua convivente Jane, desconhecendo a prática do tráfico de entorpecentes por quaisquer deles.
Acerca da droga localizada em sua casa disse pertencer ao Jean
e quanto aos celulares apreendidos afirmou ser um seu e os outros do seu neto e do seu filho. Apesar de saber que Jean era uma pessoa perigosa, como ele sempre pagava o aluguel em dia, não viu problema em permanecer alugando sua casa para ele.

Por sua vez, o
apelante JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA
, de igual modo sob o crivo do contraditório,

relatou que havia alugado a casa da corré Lourenilda há pouco tempo; que é usuário de maconha e em sua residência tinha um pouco de droga, mas quanto ao restante do entorpecente, não tem conhecimento. Não soube dizer a quem pertencia a balança de precisão apreendida, bem como informou que trabalhava em uma chácara próxima à residência da corré e que em razão do serviço ficava pouco tempo em casa. Aduziu que
o indivíduo conhecido por “homem aranha” não saía da casa de Lourenilda
e somente ofereceu dinheiro aos policiais, por medo de ir preso [ID 32816494].

Também em juízo [ID 32816494], o
investigador de polícia Wisno Chelmo Ribeiro Lima
relatou que na época dos fatos, sua equipe estava investigando vários furtos ocorridos na capital, sendo que o principal suspeito era um indivíduo conhecido por “homem aranha”. Na noite anterior havia ocorrido um furto e sua equipe conseguiu prender o “homem aranha” no dia seguinte. Diante dessa prisão, o “homem aranha” forneceu diversos endereços de bocas de fumo onde havia trocado os aparelhos celulares furtados por droga, sendo um dos endereços o local onde residiam Lourenilda e Jean. Ressaltou que já havia denúncia envolvendo o endereço da corré Lourenilda, inclusive citava o nome dela como traficante do local e que a sua boca de fumo seria um dos possíveis paradeiros do indivíduo “homem aranha”. Então, a equipe diligenciou até o local indicado tanto pelo “homem aranha” como pela denúncia anônima. Inclusive Lourenilda demorou para abrir a porta da sua residência e, ao realizar buscas no imóvel foi encontrado, próximo à porta da cozinha, um saco preto contendo meia barra de maconha. No mesmo endereço havia outra casa onde residia o Jean e, realizada nova busca domiciliar, foi encontrada uma porção de droga e aparelhos comumente utilizados em furtos. Por fim, atestou que Jean ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que o liberassem.

Já o
investigador de polícia Luciano Leonardo de Figueiredo
, ao ser ouvido pela autoridade judicial, evidenciou que na época dos fatos sua equipe estava fazendo uma investigação para prender o “homem aranha”, indivíduo que fazia furtos nessa capital. Durante as investigações foi constatado que ele estava escondido em bocas de fumo na capital e sua equipe conseguiu prendê-lo. Na ocasião, o “homem aranha” admitiu vender os aparelhos em bocas de fumo e citou o endereço da corré. Já existia no sistema uma denúncia anônima correlacionando o endereço como sendo um ponto de venda de entorpecentes. A equipe policial deslocou-se até o imóvel indicado e encontrou na casa de Lourenilda meia barra de maconha dentro de um saco de lixo preto e, onde residia o apelante Jean, uma pequena porção de droga e uma balança de precisão [ID 32816494].

Nos termos do registro da denúncia anônima vista no ID 32814469 – pág. 5, foi relatado,
in verbis
:

“INFO
RMOU A DENUNCIANTE QUE O ASSALTANTE CONHECIDO POR "HOMEM ARANHA" FAMOSO POR ESCALAR EDIFÍCIOS PARA ROUBAR ESTÁ ESCONDIDO NA CASA DA TRAFICANTE LORENILDA (MAGRA, PARDA, BAIXA) NO BAIRRO RESIDENCIAL SUCURI, MURO E CASA DE COR BEGE N.º 16, PRÓXIMO DO CENTRO COMUNITÁRIO NA AVENIDA PRINCIPAL. O MESMO É PARDO, MAGRO, ESTATURA MÉDIA, APROX, 2O ANOS. A DENUNCIANTE O VIU CHEGAR LOGO CEDO NO
LOCAL QUE FUNCIONA UMA BOCA DE FUMO ONDE A LORENILDA, O JEAN E O ROSENILDO COMANDAM O TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL
. PEDE INVESTIGAÇÃO”
.

E, muito embora a porção maior de maconha tenha sido apreendida na residência da corré Lourenilda, outra porção da substância proscrita, bem como a balança de precisão foram encontradas na casa do apelante Jean. Es, mesmo sem especificar em qual das casas efetivamente

ocorria o tráfico de drogas, foi expressamente mencionado na denúncia anônima, bem como pelo “homem aranha”, os nomes dos traficantes responsáveis pela respectiva “boca de fumo”, como sendo o apelante Jean, a corré não recorrente Lourenilda e um terceiro chamado Rosenildo, o que evidencia que Lourenilda e Jean estavam agindo em coautoria e unidade de desígnios para a realização do tráfico de drogas.

Como se sabe, a palavra dos policiais, coerente e harmônica com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de prova, mostra-se suficiente para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se encontra isolada nos autos.

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que sua
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

II – DA DOSAGEM DA PENA RELACIONADA AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E SEUS CONSECTÁRIOS.

Subsidiariamente, o ora recorrente ainda formula pleito de aplicação da
pena do crime de tráfico de entorpecentes no mínimo legal
, com o reconhecimento da
figura privilegiada
e a
conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Extrai-se da r. sentença que assim foi dosada a sanção imposta a
JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006,
in litteris
:

“...Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo “códex” (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do
art. 42 da Lei n.º 11.343/06
, que impõe ao juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal,
a natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena-base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da
conduta social
e
personalidade
do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu,
se recomenda a majoração da pena-base, já que o réu
ostenta três condenações
com trânsito em julgado, de acordo com certidão encartada à fl. 207
.

Em vista disso,
VALORO como maus antecedentes apenas duas das três condenações
, sendo a primeira delas proferida pelo Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 71, c/c 61, inciso I, todos do Código Penal e a segunda condenação proferida pelo juízo da 5.º Vara Criminal, da Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4.°, inciso IV, do Código Penal, sendo certo que a terceira e última condenação será valorada como agravante na segunda fase, para se evitar bis in idem.

As
demais circunstâncias judiciais
(
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Diante desses fatos, FIXO a pena em
06 seis anos de reclusão e 600 (seiscentos dias-multas)
.

Segunda Fase:

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem valoradas.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a
agravante da reincidência
, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, já que
além das condenações valoradas na fase anterior, o mesmo possui uma terceira condenação
, sendo esta pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do CP, preferida pelo Juízo da 5.ª Vara Criminal desta capital e, em razão disso, agravo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas.

Diante desses fatos, FIXO a pena em
06 seis anos e 06 seis meses de reclusão e 650g (seiscentos e cinquenta) dias-multas
.

Terceira Fase:

Nesta fase,
não há que se falar em aplicação do benefício previsto no § 4.º do art. 33 da Lei de Toxico, posto que o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, já que ostenta três condenações
.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa nem integrar organização criminosa.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA, CPF: 771.664.071-34, Filiação: Djalma Correa da Costa e Terezinha Hirayama Correa da Costa, data de nascimento: 18/06/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, residente na Avenida Principal (S1), n.º 16, Quadra 11, Residencial Sucuri ou Rua G, n° 68, Quadra 05, Bairro Sucuri em Cuiabá/MT, no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multas
.

Ou seja, resta clarividente que para a fixação da
pena-base
acima do patamar mínimo legal foram invocadas justificativas idôneas, ante a negativação dos
antecedentes
[o apelante ostenta duas
condenações transitadas em julgado
diversas da terceira que foi utilizada para a caracterização da agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica], não havendo como acolher a pretensão defensiva, porquanto existe ao menos uma circunstância judicial validamente desabonada, apta a justificar o recrudescimento proporcionalmente efetivado.

A
segunda fase dosimétrica
não constituiu objeto do apelo e nela houve apenas a aplicação da agravante da reincidência. Por fim, quanto à
terceira fase da dosagem penal
, a
teor do disposto no
§ 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, tratando-se de
réu reincidente
,
não faz jus à benesse em voga, visto não preencher os requisitos cumulativos do dispositivo de lei supramencionado.

Por todo o exposto, mantém-se hígida a reprimenda relativa ao delito de tráfico de drogas tal como estabelecida em primeira instância, sem olvidar que não obstante inexista irresignação quanto à pena imposta em virtude do crime de corrupção ativa, a respectiva sanção basilar, de igual modo fixada acima do mínimo legal, observou os mesmos critérios supra-alinhavados.

Outrossim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I do Código Penal.

III – DA PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA
, a quem foi negado o direito de apelar em liberdade.

Ou seja, neste momento sua segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque é
reincidente
, sendo, portanto, contumaz na prática delitiva, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto,
mantém-se o óbice ao direito de recorrer em liberdade.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JEAN ADRIEL CORREA DA COSTA
, conservando-se intacta a r. sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.º
0006818-92.2019.8.11.0042
–
código 563284
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020